Tribunal: TJES
Processo: 5001460-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001460-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: HIDEQUEL SILVERIANO DE CERQUEIRA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – julho 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO

interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
contra sentença proferida em ID 4124691, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo procedente
o pedido, via de consequência, determino que a ré restabeleça os serviços na unidade consumidora dos autores, no prazo de 20 dias, adotando todas as medidas necessárias para a execução desse serviço, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente por esse juízo, bem como, condeno a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data do arbitramento.

Nos termos do recurso inominado interposto pela recorrente CESAN, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto pela CESAN preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
dispensado o preparo nos termos do art. 1.007, §1 do CPC
.
Motivo pelo qual os recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por HIDEQUEL SILVERIANO DE CERQUEIRA, STELLA DO NASCIMENTO DE CERQUEIRA E ROMILDO JOSÉ FERREIRA LEITE em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, ao argumento, em síntese, de que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência pelo período de 07 (sete) dias, lhe causando tal situação constrangimentos diversos, requerendo ao final a Empresa Ré regularize a situação na região dos Autores e a condenação por danos morais.

É o quanto basta.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

De início, destaca-se que, sendo a recorrente CESAN pessoa jurídica de direito público, assim categorizada como concessionária de serviços de abastecimento de água, deve incidir a responsabilidade objetiva ao caso concreto.

Da mesma forma, evidencia-se típica relação de consumo entre a recorrente e recorrida. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Quanto a alegação do recorrente, de que recorrido não apresentou qualquer comprovação do dano moral sofrido pela interrupção do abastecimento de água, eis que a jurisprudência é uníssona em configurar o dano moral decorrente da interrupção
in re ipsa, isto é
, prescinde de prova. Conforme precedentes de julgados de Tribunais Estaduais:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ACIDENTE AMBIENTAL DA SAMARCO IN
TERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL CONFIGURADO

REFORMA DA SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 A interrupção de fornecimento de água, bem essencial à vida, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (in re ipsa)
, cabendo à parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 2 Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00075773220168080014, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Isso pois é certo o abalo sofrido ante a interrupção abrupta no fornecimento de água, serviço essencial ao cotidiano de qualquer ser humano, de modo a ultrapassar os indicativos de mero aborrecimento.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.
A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, é equivocado.

Analisando o presente caso, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adeque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condenar o recorrente
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)